Tribunal: STF
Processo: RE 1384346
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS RG Nº 210 E Nº 1.240. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a pleitos, como este, de reparação por danos morais em situações de transporte aéreo internacional de passageiros, inclusive no tocante à definição do prazo prescricional.



    2. Recentemente, a questão da prescrição foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no RE nº 1.394.401-RG/SP (Tema RG nº 1.240), tendo o Plenário desta Corte afastado a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal aos pedidos de indenização por dano extrapatrimonial. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.